Tribunal: TCU
Processo: 004.920/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2842/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de auditoria realizada na Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), com o objetivo de examinar os atos de gestão relativos ao prejuízo da ordem de R$ 2,8 bilhões, reconhecido no balanço Patrimonial de 2014 da companhia, decorrente do encerramento dos projetos para a construção das Refinarias Premium I e II, nos Estados do Maranhão e Ceará, respectivamente. Considerando que, nesta fase processual, a SeinfraPetróleo analisou a manifestação da Petrobras em sede de oitiva promovida pelo Acórdão 2824/2015-TCU-Plenário . Considerando que a manifestação da Petrobras, em atendimento à oitiva desta Corte de Contas, trouxe importantes informações relativas aos questionamentos dos itens 9.2.2 e 9.2.4 do Acórdão 2824/2015-TCU-Plenário . Considerando que a manifestação da Petrobras, em atendimento à oitiva desta Corte de Contas, relativamente ao item 9.2.3 do Acórdão 2824/2015-TCU-Plenário será analisada no TC Processo 008.487/2016-2 . Considerando, porém, que a manifestação da Petrobras, em atendimento à oitiva desta Corte de Contas, não foi suficiente para afastar os demais indícios de irregularidades constatados pela equipe de auditoria, concernentes à possível gestão temerária, especialmente no tocante à implantação dos citados projetos, ao cumprimento pelos administradores dos deveres previstos na Lei no 6.404/1976, assim como aos requisitos exigidos pela Sistemática de Projetos de Investimento do Sistema Petrobras para a aprovação das fases de um projeto. Considerando que, a partir dos valores baixados no Balanço Patrimonial da Petrobras de 2014 referente ao contrato de serviços de terraplanagem (Contrato 0859.0059374.10.2), a SeinfraPetróleo apurou a existência de um suposto débito no valor de R$ 644 milhões, a ser repartido entre as empresas que participaram do cartel e os gestores da Petrobras que agiram com dolo, contribuindo, assim, para a operacionalização do cartel e facilitando a contratação indevida, em contradição ao exposto na Sistemática da Petrobras. Considerando que, nos termos da proposta da SeinfraPetróleo, apenas os gestores que adotaram condutas dolosas e relacionadas às fraudes atreladas ao cartel devem responder solidariamente em processo de tomada de contas especial a ser constituído para tratar do débito. Considerando que, nos termos da proposta da SeinfraPetróleo, os gestores que assumiram de forma temerária os riscos da implantação dos citados projetos, dando-lhes prosseguimento, em desrespeito ao dever de diligência inserto no art. 153 da Lei 6.404/76, incluídos aqueles os quais agiram com dolo, devem ser chamados em audiência, nestes autos, nos termos do art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992, em decorrência da gestão temerária constatada na implantação das Refinarias Premium I e II. Considerando que, em relação aos membros do Conselho de Administração da Petrobras, suas condutas estão sendo objeto de apuração e análise nos autos do TC- Processo 003.502/2016-3 , de minha relatoria, constituído em cumprimento à determinação contida no subitem 9.1 do Acórdão 2824/2015-TCU-Plenário , prolatado nestes autos do TC- Processo 004.920/2015-5 , cuja relatoria, à época, era do Ministro José Múcio Monteiro, a quem sucedi nesta relatoria, em virtude de Sua Excelência ter-me sucedido no cargo de Presidente desta Corte de Contas, nos termos do art. 152 do Regimento Interno do TCU. Considerando que, conforme constou do citado subitem 9.1 do Acórdão 2824/2015-TCU-Plenário , referida determinação teve por finalidade avaliar, em processo específico, a responsabilidade do Conselho de Administração da Petrobras, nos termos de suas obrigações corporativas relacionadas à Lei 6.404/1976 (Lei das S.A.), tendo em vista a constatação de possível omissão desse órgão em relação a seu dever estatutário e legal de fiscalizar a gestão da Diretoria Executiva, observada no período das decisões relacionadas ao prejuízo verificado nas Refinarias Premium I e II, empreendimentos que, em conjunto com as Refinarias do Comperj e Abreu e Lima, eram considerados estratégicos para o atingimento de metas corporativas relacionadas à ampliação da capacidade de refino no País. Considerando que mencionado TC- Processo 003.502/2016-3 está, atualmente, em fase de recebimento das defesas dos membros do Conselho de Administração da Petrobras, em virtude da audiência que lhes foi promovida, conforme por mim autorizado, em despacho à peça 218 do citado processo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em: a) constituir processo apartado de Tomada de Contas Especial, com vistas à promover, com base no art. 12, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, inciso II do RITCU, a citação solidária dos seguintes responsáveis: Srs. Jorge Luiz Zelada (CPF: XXX.164.787-XX), Paulo Roberto Costa (CPF: 302.612.87915), Pedro José Barusco Filho (CPF: XXX.145.708-XX), e Renato Souza Duque (CPF: XXX.515.167-XX), e das empresas Galvão Engenharia S.A. (CNPJ: 01.340.937/0001-79), Fidens Engenharia S.A. (CNPJ: 05.468.184/0001-32) e Serveng Civilsan S.A. (CNPJ: 48.540.421/0001-31), pela fraude à licitação no Contrato 0859.0059374.10.2, referente à contratação de serviços de terraplanagem, drenagem e obras de acesso na área da Refinaria Premium I no Maranhão, em desrespeito à Sistemática e ao código de ética da Petrobras e ao dever de lealdade inserto no art. 155 da Lei 6.404/1976, para que, no prazo de quinze dias, a contar da ciência, apresentem suas alegações de defesa ou recolham a quantia de R$ 644.104.913,00 (em valores históricos), atualizada monetariamente a partir da data de publicação do Balanço do 3o Trimestre de 2014 da Petrobras (22/04/2015) e, caso condenados, acrescida de juros de mora, nos termos do § 1o, art. 20 do Regimento Interno do TCU; b) realizar nestes autos, com fundamento no art. 12, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, inciso III do RITCU, a audiência dos responsáveis abaixo indicados, para que, no prazo de quinze dias, a contar da ciência, apresentem suas razões de justificativa acerca da gestão temerária do empreendimento, especificamente sobre as irregularidades a seguir descritas, ocorridas na implantação dos Projetos Refinaria Premium I e Refinaria Premium II, em desacordo com o art. 153 da Lei 6.404/1976 e as disposições da Sistemática de Implantação de Projetos de Investimentos do Sistema Petrobras: Responsáveis: Sr. Paulo Sérgio Rodrigues Alonso (CPF: XXX.752.627-XX), no cargo de Substituto do Gerente Executivo de Materiais, Sr. Pedro José Barusco Filho (CPF: XXX.145.708-XX), no cargo de Gerente Executivo de Engenharia, e Sra. Venina Velosa da Fonseca (CPF: XXX.496.306-XX), no cargo de Gerente Executivo do Abastecimento Corporativo; Irregularidade: elaborar e propor o DIP AB-CR 228/2008 (peça 44) para aprovação da Diretoria Executiva da Petrobras da Fase II da Premium I e das Fases I e II da Premium II, com as falhas a seguir: a) ausência de estudos suficientes para aumentar da capacidade de refino em 80%; b) ausência de estudos típicos de Fase I para aprovação das Fases I e II da Premium II; c) ausência de estudos que justificassem a de segunda Refinaria (Premium II - Ceará) em localidade distinta da primeira, sem estudos que comprovassem ser mais vantajoso optar por essa configuração, em vez de instalar a sua capacidade adicional de processamento no mesmo sítio da primeira (Premium I - Maranhão), o que tenderia a diminuir custos de off-sites e extramuros; d) aprovação de Fase II com base em: projetos de maturidade incompatível com a exigida para aprovação de Fase II, desacompanhado da análise de risco, em desacordo com a Sistemática; e) avaliação econômica com falhas (curva de produção de petróleo desatualizada, sem incluir capital de giro para tancagem/dutos nem antecipação de desembolsos da estratégia de fast-tracking no fluxo de caixa); e e) autorização para antecipar a aquisição de equipamentos críticos à revelia dos alertas contidos em pareceres das áreas corporativas que indicavam o alto risco de insucesso dessa estratégia; Responsável: Sr. Paulo Roberto Costa (CPF: XXX.612.879-XX), no cargo de Diretor do Abastecimento; Irregularidade: acolher e submeter para aprovação da Diretoria Executiva as propostas contidas no DIP AB-CR 228/2008 (peça 44), com as falhas a seguir: a) ausência de estudos suficientes para aumentar da capacidade de refino em 80%; b) ausência de estudos típicos de Fase I para aprovação das Fases I e II da Premium II; c) ausência de estudos que justificassem a de segunda Refinaria (Premium II - Ceará) em localidade distinta da primeira, sem estudos que comprovassem ser mais vantajoso optar por essa configuração, em vez de instalar a sua capacidade adicional de processamento no mesmo sítio da primeira (Premium I - Maranhão), o que tenderia a diminuir custos de off-sites e extramuros; d) aprovação de Fase II com base em: projetos de maturidade incompatível com a exigida para aprovação de Fase II, desacompanhado da análise de risco, em desacordo com a Sistemática; e) avaliação econômica com falhas (curva de produção de petróleo desatualizada, sem incluir capital de giro para tancagem/dutos nem antecipação de desembolsos da estratégia de fast-tracking no fluxo de caixa); e e) autorização para antecipar a aquisição de equipamentos críticos à revelia dos alertas contidos em pareceres das áreas corporativas que indicavam o alto risco de insucesso dessa estratégia Responsáveis: Sr. Almir Guilherme Barbassa (CPF: XXX.113.586-XX), Sr. Guilherme de Oliveira Estrella (CPF: XXX.771.627-XX), Sr. Jorge Luiz Zelada (CPF: XXX.164.787-XX), Sr. José Sérgio Gabrielli (CPF: XXX.750.395-XX), Sra. Maria das Graças Silva Foster (CPF: XXX.772.727-XX), Sr. Paulo Roberto Costa (CPF: XXX.612.879-XX) e Sr. Renato de Souza Duque (CPF: XXX.515.167-XX), na condição de Membros da Diretoria Executiva. Irregularidade: aprovar as propostas contidas no DIP AB-CR 228/2008 (peça 44), nos termos da Ata DE 4.704, item 25 de 18/6/2008 - Pauta no 727 (peça 55), em descumprimento do dever de diligência imposto aos administradores de Sociedade Anônima pelo art. 153 da Lei 6.404/1976, devido às falhas descritas a seguir: a) ausência de estudos suficientes para aumentar da capacidade de refino em 80%; b) ausência de estudos típicos de Fase I para aprovação das Fases I e II da Premium II; c) ausência de estudos que justificassem a de segunda Refinaria (Premium II - Ceará) em localidade distinta da primeira, sem estudos que comprovassem ser mais vantajoso optar por essa configuração, em vez de instalar a sua capacidade adicional de processamento no mesmo sítio da primeira (Premium I - Maranhão), o que tenderia a diminuir custos de off-sites e extramuros; d) aprovação de Fase II com base em: projetos de maturidade incompatível com a exigida para aprovação de Fase II, desacompanhado da análise de risco, em desacordo com a Sistemática; e) avaliação econômica com falhas (curva de produção de petróleo desatualizada, sem incluir capital de giro para tancagem/dutos nem antecipação de desembolsos da estratégia de fast-tracking no fluxo de caixa); e e) autorização para antecipar a aquisição de equipamentos críticos à revelia dos alertas contidos em pareceres das áreas corporativas que indicavam o alto risco de insucesso dessa estratégia. Responsáveis: Sr. Celso Fernando Lucchesi (CPF: XXX.047.300-XX), no cargo de Diretor Gerente do Estratégia e Desempenho Empresarial; Sr. Pedro José Barusco Filho (CPF: XXX.145.708-XX), no cargo de Gerente Executivo de Engenharia; Sr. Ricardo Luís Carneiro Beltrão (CPF: 491.944.10704), no cargo de Substituto do Gerente do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo A. Miguez de Melo; e Sra. Venina Velosa da Fonseca (CPF: XXX.496.306-XX), no cargo de Gerente Executiva do Abastecimento Corporativo; Irregularidade: elaborar e propor o DIP AB-CR 192/2009 (peça 45) para aprovação da Diretoria Executiva da Petrobras, que conduziu ao retorno à Fase I das Refinarias Premium, com antecipação de gastos, contendo as seguintes falhas: a) autorização da antecipação da contratação e execução dos serviços de terraplenagem da Refinaria Premium I, bem como a elaboração de projeto básico e Feed das Refinarias Premium I e II (atividades típicas de Fases III e IV), sem que a viabilidade dos projetos de investimento das refinarias estivesse confirmada, pois os estudos existentes apontavam para VPL negativo e consequente necessidade de revisitar premissas básicas dos projetos, tais como o petróleo de carga, mercado alvo, e até mesmo sua localização; e b) utilizar Pacote de Suporte à Decisão (PSD) incompleto, no qual não foi anexado nenhum parecer das áreas corporativas da Petrobras, documentos cuja elaboração seria recomendável para subsidiar a decisão proposta, dado que a autorização de antecipação mencionada no item anterior caracterizou, na prática, a aprovação das fases iniciais dos projetos de investimento das Refinarias Premium I e II; Responsável: Sr. Paulo Roberto Costa (CPF: XXX.612.879-XX), no cargo de Diretor de Abastecimento; Irregularidade: acolher e submeter para aprovação da Diretoria Executiva as propostas contidas no DIP AB-CR 192/2009 (peça 45), com as falhas a seguir: a) autorização da antecipação da contratação e execução dos serviços de terraplenagem da Refinaria Premium I, bem como a elaboração de projeto básico e Feed das Refinarias Premium I e II (atividades típicas de Fases III e IV), sem que a viabilidade dos projetos de investimento das refinarias estivesse confirmada, pois os estudos existentes apontavam para VPL negativo e consequente necessidade de revisitar premissas básicas dos projetos, tais como o petróleo de carga, mercado alvo, e até mesmo sua localização; e b) utilizar Pacote de Suporte à Decisão (PSD) incompleto, no qual não foi anexado nenhum parecer das áreas corporativas da Petrobras, documentos cuja elaboração seria recomendável para subsidiar a decisão proposta, dado que a autorização de antecipação mencionada no item anterior caracterizou, na prática, a aprovação das fases iniciais dos projetos de investimento das Refinarias Premium I e II; Responsáveis: Sr. Almir Guilherme Barbassa (CPF: XXX.113.586-XX), Sr. Guilherme de Oliveira Estrella (CPF: XXX.771.627-XX), Sr. Jorge Luiz Zelada (CPF: XXX.164.787-XX), Sr. José Sérgio Gabrielli (CPF: XXX.750.395-XX), Sra. Maria das Graças Silva Foster (CPF: XXX.772.727-XX), Sr. Paulo Roberto Costa (CPF: XXX.612.879-XX) e Sr. Renato Duque (CPF: XXX.515.167-XX), na condição de membros da Diretoria Executiva; Irregularidade: aprovar as propostas contidas no DIP AB-CR 192/2009 (peça 45), nos termos da Ata DE 4.772, item 2 de 27/8/2009 - Pauta no 836 (peça 56), em descumprimento do dever de diligência imposto aos administradores de Sociedade Anônima pelo art. 153 da Lei 6.404/1976, devido às falhas descritas a seguir: a) autorização da antecipação da contratação e execução dos serviços de terraplenagem da Refinaria Premium I, bem como a elaboração de projeto básico e Feed das Refinarias Premium I e II (atividades típicas de Fases III e IV), sem que a viabilidade dos projetos de investimento das refinarias estivesse confirmada, pois os estudos existentes apontavam para VPL negativo e consequente necessidade de revisitar premissas básicas dos projetos, tais como o petróleo de carga, mercado alvo, e até mesmo sua localização; e b) utilizar Pacote de Suporte à Decisão (PSD) incompleto, no qual não foi anexado nenhum parecer das áreas corporativas da Petrobras, documentos cuja elaboração seria recomendável para subsidiar a decisão proposta, dado que a autorização de antecipação mencionada no item anterior caracterizou, na prática, a aprovação das fases iniciais dos projetos de investimento das Refinarias Premium I e II; Responsáveis: Sr. Abílio Paulo Pinheiro Ramos (CPF: XXX.818.707-XX), no cargo de Gerente Executivo do Abastecimento Corporativo, Sr. Marcos Isaac Assayag (CPF: XXX.047.300-XX), no cargo de Gerente Executivo do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo A. Miguez de Mello, Sr. Maurício de Oliveira Guedes (CPF: XXX.297.467-XX), no cargo de Gerente Executivo de Engenharia para Empreendimentos de Abastecimento, e Sr. Wilson Guilherme Ramalho da Silva (CPF: XXX.513.807-XX), no cargo de Gerente Executivo de Abastecimento Programas de Investimento; Irregularidade: elaborar e propor o DIP AB-PGI 211/2013 (peça 46) para aprovação da Diretoria Executiva da Petrobras, que conduziu a aprovação simultânea das novas Fases I e II dos Projetos Refinaria Premium I - Trem 1 e Refinaria Premium II, sem que a respectiva documentação atendesse os requisitos mínimos da Sistemática, propondo a continuidade dos projetos das Refinarias Premium, em contexto de limitação orçamentária e financiabilidade na Petrobras, assumindo riscos de serem despendidos US$ 173 milhões nos projetos, os quais possuíam altos riscos de inviabilidade econômico-financeira, já que os pareceres técnicos anexos ao DIP apontavam VPL negativo com base no cenário de referência e as respectivas análises de riscos apontavam probabilidade de 98,5% de VPL menos que zero; Responsável: Sr. José Carlos Cosenza (CPF: XXX.066.200-XX), no cargo de Diretor do Abastecimento; Irregularidade: acolher e submeter para aprovação da Diretoria Executiva a proposta contida no DIP AB-PGI 211/2013 (peça 46), com a seguinte falha: aprovação simultânea das novas Fases I e II dos Projetos Refinaria Premium I - Trem 1 e Refinaria Premium II, sem que a respectiva documentação atendesse os requisitos mínimos da Sistemática, propondo a continuidade dos projetos das Refinarias Premium, em contexto de limitação orçamentária e financiabilidade na Petrobras, assumindo riscos de serem despendidos US$ 173 milhões nos projetos, os quais possuíam altos riscos de inviabilidade econômico-financeira, já que os pareceres técnicos anexos ao DIP apontavam VPL negativo com base no cenário de referência e as respectivas análises de riscos apontavam probabilidade de 98,5% de VPL menor que zero; Responsáveis: Sr. Almir Guilherme Barbassa (CPF: XXX.113.586-XX), Sr. José Alcides Santoro Martins (CPF: XXX.522.258-XX), Sr. José Antônio de Figueiredo (CPF: XXX.172.357-XX), Sr. José Carlos Cosenza (CPF: XXX.066.200-XX), Sr. José Miranda Formigli Filho (CPF: XXX.031.707-XX) e Sra. Maria das Graças Silva Foster (CPF: XXX.772.727-XX), na condição de membros da Diretoria Executiva; Irregularidade: aprovar as propostas contidas no DIP AB-PGI 211/2013 (peça 46), nos termos da Ata DE 5.053, item 31 de 24/7/2013 - Pauta no 836 (peça 57), com a seguinte falha: aprovação simultânea das novas Fases I e II dos Projetos Refinaria Premium I - Trem 1 e Refinaria Premium II, sem que a respectiva documentação atendesse os requisitos mínimos da Sistemática, propondo a continuidade dos projetos das Refinarias Premium, em contexto de limitação orçamentária e financiabilidade na Petrobras, assumindo riscos de serem despendidos US$ 173 milhões nos projetos, os quais possuíam altos riscos de inviabilidade econômico-financeira, já que os pareceres técnicos anexos ao DIP apontavam VPL negativo com base no cenário de referência e as respectivas análises de riscos apontavam probabilidade de 98,5% de VPL menor que zero, em descumprimento do dever de diligência imposto aos administradores de Sociedade Anônima pelo art. 153 da Lei 6.404/1976; c) apensar o TC Processo 006.280/2013-7 à Tomada de Contas Especial a ser constituída, nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014; 1. Processo TC- Processo 004.920/2015-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 006.280/2013-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Abilio Paulo Pinheiro Ramos (XXX.818.707-XX); Aldemir Bendine (XXX.980.408-XX); Almir Guilherme Barbassa (XXX.113.586-XX); Celso Fernando Lucchesi (XXX.047.300-XX); Fidens Engenharia S.a. (05.468.184/0001-32); Galvão Engenharia S/a (01.340.937/0001-79); Guilherme de Oliveira Estrella (XXX.771.627-XX); Jorge Luiz Zelada (XXX.164.787-XX); Jose Miranda Formigli Filho (XXX.031.707-XX); José Alcides Santoro Martins (XXX.522.258-XX); José Antônio de Figueiredo (XXX.172.357-XX); José Carlos Cosenza (XXX.066.200-XX); José Eduardo de Barros Dutra (XXX.586.406-XX); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (XXX.750.395-XX); Marcos Isaac Assayag (XXX.561.637-XX); Maria das Graças Silva Foster (XXX.772.727-XX); Maurício de Oliveira Guedes (XXX.297.467-XX); Paulo Roberto Costa (XXX.612.879-XX); Paulo Sergio Rodrigues Alonso (XXX.752.627-XX); Pedro José Barusco Filho (XXX.145.708-XX); Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX); Ricardo Luis Carneiro Beltrao (XXX.944.107-XX); Serveng Civilsan S A Empresas Associadas de Engenharia (48.540.421/0001-31); Venina Velosa da Fonseca (XXX.496.306-XX); Wilson Guilherme Ramalho da Silva (XXX.513.807-XX). 1.3. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) (). 1.4. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.. 1.5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.8. Representação legal: Marina de Araújo Lopes (43327/OAB-DF), Carlos Roberto de Siqueira Castro (20015/OAB-DF), Mariana Macedo Pessanha Fernandes (158.482/OAB-RJ) e Rodrigo Alexander Calazans Macedo (123.041/OAB-RJ), representando Maria das Graças Silva Foster; Fernanda Maria Garcia Leite da Cruz (140.611/OAB-RJ), Hélio Siqueira Júnior (62929/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; Eduardo Luiz Ferreira Araújo de Souza (54.217/OAB-DF), Carolina Bastos Lima Brum (135.073/OAB-RJ) e outros, representando Wilson Guilherme Ramalho da Silva; João Carlos Ribeiro Areosa (152026/OAB-RJ) e Ubiratan Mattos (1023-A/OAB-DF), representando Venina Velosa da Fonseca. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.